Tribunal: TJES
Processo: 0007080-92.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007080-92.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA SILVA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ANA SILVA DOS SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada e, tendo sido intimada
para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, a apelante Nobre Seguradora do Brasil S/A ultimou a providência de forma extemporânea, denotando a deserção recursal.

2. R
estou incontroverso o acidente automobilístico que acometeu a apelante e casou-lhe diversos danos e, inexistindo causas excludentes de responsabilidade, é evidente o dever de indenizar;

3. O cuidador presta-se a fornecer assistência física integral aos que necessitam de ajuda para realizar atividades diárias e manter qualidade de vida mínima, o que não se mostra imprescindível para o caso dos autos;

4. A apelante não logrou êxito em comprovar a renda média mensal que recebia anteriormente ao acidente que lhe incapacitou parcialmente, motivo pelo qual o pensionamento mensal deve ser mantido em um salário-mínimo;

5. Tendo em vista tratar-se de
“dano estético leve levando-se em consideração a literatura, devido à presença de cicatriz em região da coluna dorsal”,
é proporcional e razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais);

6. Considerando a aplicação do
non reformatio in pejus, deve ser mantida
a indenização por danos morais em R$40.000,00 (quarenta mil reais);

7. Recurso interposto por Ana Silva dos Santos conhecido e não provido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo de Nobre Seguradora do Brasil S.A. e negar provimento ao recurso de Ana Silva dos Santos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007080-92.2014.8.08.0012

Apelante/Apelado: Nobre Seguradora do Brasil S.A

Apelado/Apelante: Ana Silva dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 1.036 a 1.049), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 13489440), proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Ana Silva dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“I) fornecer tratamento para a demandante decorrente das necessidades ocasionadas pelo sinistro, qual seja: despesas médicas, hospitalares, medicamentos, transporte, desde que devidamente comprovado por prescrição médica específica; II) pensão mensal no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente, devido da data do acidente; III) indenização a título de danos estéticos no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); IV) indenização a título de danos morais também no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) devendo incidir sobre tais valores (danos morais e estéticos) correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ”,
além de custas e honorários advocatícios a serem pagos pelas requeridas, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, julgou procedente a lide secundária para condenar a denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A a pagar indenização securitária à parte denunciante.

Em suas razões recursais (Id. 13489441), a apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (a) está em liquidação extrajudicial compulsória, de modo que devem ser excluídos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, além de outras medidas constritivas de bens; (b) faz jus à assistência judiciária gratuita; (c) faz-se necessária habilitação do crédito no quadro geral de credores; (d) há culpa exclusiva da vítima no acidente ocorrido, motivo pelo qual inexiste nexo causal; (e) o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante e deve ser minorado; (f) não há dano estético, além de que cumulá-lo com dano moral fere o
non bis in idem;
(g) não restou comprovada a incapacidade laborativa, motivo pelo qual deve ser excluída a pensão mensal; (h) deve ser excluída a determinação do custeio do tratamento da apelada; (i) deve ser excluída a condenação em honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais de Id. 13489446, a apelante Ana Silva Santos pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que: (a) a decisão liminar outrora proferida nos autos não foi cumprida tempestivamente e, embora tenha sido determinada multa diária, isso não foi observado na sentença; (b) a apelada deve ser condenada a pagar multa de R$47.000,00 em razão dos descumprimentos da ordem judicial; (c) tendo em vista as limitações físicas ocasionadas pelo acidente, faz-se fundamental a contratação de cuidadora, que deve ser custeada pela requerida; (d) o valor fixado a título de dano estético é insuficiente, motivo pelo qual deve ser majorado para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); (e) considerando o forte abalo moral sofrido, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$300.000,00 (trezentos mil reais); (f) antes da incapacidade para o trabalho ocasionada pelo acidente, obtinha renda média mensal de 03 (três) salários-mínimos, motivo pelo qual o valor do pensionamento mensal deve ser majorado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de Nobre Seguradora do Brasil S/A:

Vislumbro
dos autos que, após oportunizar à apelante Nobre Seguradora do Brasil S/A a demonstração de que fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça gratuita, ela não logrou êxito em comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, motivo pelo qual proferi a decisão no
ID 13972267
, indeferindo o pleito, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Contudo, a recorrente providenciou o recolhimento do preparo quando já escoado o prazo fixado, denotando, assim, a deserção recursal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ABERTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que indeferido o benefício de gratuidade de justiça e dada a oportunidade à parte para recolher o preparo, ela não cumpre a determinação no prazo legal, deserto o recurso
.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.765.775/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE DESERÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRA DE TERRENOS DA SUPPIN. ATRIBUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO A TERCEIROS PARTICULARES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTE A CONDENAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. RECURSO DO MPES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. Preliminar ex officio de deserção acolhida.

[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090250358, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. APELO INTERPOSTO POR PREMIER PASSAGENS E TURISMO LTDA. NÃO CONHECIDO. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. “
1. Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. Preliminar ex officio de deserção acolhida para não conhecer do apelo de Premier Passagens e Turismo Ltda.

[...]”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022600-17.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 13/fev/2023).

A petição de ID. 14140753 não se presta a remediar o vício apontado, eis que
prints
de tela de computador não são elementos hábeis a comprovar a alegada falha no sistema do PJe.

Afinal, segundo a jurisprudência consolidada no âmbito do e. STJ,
“
[...]A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal” (AgInt no AREsp 2.146.308/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)[...]” (AgInt no AREsp n. 2.787.512/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 7/4/2025).

Pelo exposto,
não conheço

do recurso do apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A, posto que deserto.

É como voto.

Apelação de Ana Silva dos Santos:

Cinge a controvérsia recursal em verificar (i) a necessidade de aplicação da multa pelo tempo em que foi descumprida a decisão liminar; (ii) se deve ser determinada a contratação de cuidadora a ser custeada pela apelada; (iii) se devem ser majorados os valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos e; (iv) se deve ser majorado o valor fixado a título de pensionamento mensal (fixado em um salário-mínimo).

A pretensão autoral fundamenta-se no fato de que a apelante, no dia 15/05/2013, sofreu acidente automobilístico ao realizar uma viagem de ônibus saindo de Vitória/ES com destino a Itamaraju/BA em transporte coletivo interurbano explorado pela Viação Águia Bran
ca. Aduz que o acidente ocas
ionou-lhe lesões graves, com sequelas permanentes, cirurgia na coluna lombar com inserção de 18 (dezoito) pinos na coluna e 13 (treze) na clavícula, bem como que está impossibilita de laborar e realizar atividades básicas.

De plano, assevero que, em que pese a fixação de multa pleiteada pela apelante, devido à ausência do cumprimento imediato da decisão liminar que estabeleceu multa diária no valor de R$1.000,00 pelo descumprimento (fl. 293 a 300), não restou comprovado o descumprimento da decisão referente ao pensionamento mensal, considerando, ainda, que a apelante informou ao ingressar com a ação judicial que a Viação Águia Branca já estava repassando determinada quantia mensal para auxiliá-la desde antes da determinação judicial.

Embora tenha sido deferida a contratação de cuidadora a época, o que não foi imediatamente cumprido, o pedido foi indeferido na sentença, uma vez comprovada a desnecessidade de contratação da cuidadora, somada à natureza precária da decisão liminar.

Como se sabe, ao juízo é facultado estabelecer as sanções que entender necessárias para possibilitar o cumprimento da decisão judicial, o que foi observado nos autos, denotando que a determinação de multa diária cumpriu a finalidade coercitiva à época.

Nesse sentido,
“a multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.093280-3/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 21/07/2025, publicação da súmula em 23/07/2025).

O caso dos autos submete-se às normas consumeristas, visto que as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor, motivo pelo qual foi deferida a inversão do ônus da prova, não estando a consumidora isenta de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Além disso, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

O artigo 734 do Código Civil, por sua vez, preconiza que é objetiva a responsabilidade civil do transportador de pessoas, ao prever que
“o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
.

Constato dos autos que restou incontroverso o acidente que acometeu a apelante, tendo em vista os documentos juntados ao processo, dentre eles notícia veiculada na mídia, fotos, boletim de ocorrência, relatórios médicos etc. (fls. 27/80).

Além disso, não há nos autos qualquer comprovante de exclusão da responsabilidade da viação, restando comprovado o dano sofrido e o nexo causal, motivo pelo qual é evidente o dever de indenizar.

A prova pericial produzida (fls. 897 a 930) elucidou que as lesões ocasionadas à apelante
“[...]já se encontram consolidadas. A pericianda apresenta sequelas funcionais, ou seja, limitação para movimento da coluna dorsal, seja movimento rotacional, seja para flexo-extensão”; “como sequela, hoje a pericianda apresenta limitação funcional na coluna dorsal, ou seja, limitação para movimentos de flexo-extensão e rotação”; “não possui as mesmas condições físicas hoje para realizar seja atividades seja doméstica, seja laboral, que possuía antes do acidente”; “a causa foi a fratura sofrida em coluna dorsal decorrente do acidente sofrido (capotamento de ônibus da reclamada)”; “trata-se de quadro irreversível e definitivo[...]”.

O
expert
concluiu, ainda, que “
[...]
conclui-se de todo o exposto que existe redução a capacidade permanente e irreversível (limitação do movimento da coluna dorsal) devido acidente sofrido junto a Requerida, o que acarreta redução da capacidade laboral para as atividades que a pericianda exercia habitualmente
[...]”.

No que se refere ao pleito de contratação de cuidadora a ser custeada pela apelante, verifico que o laudo pericial (fls. 897 a 930) elucidou que
“a pericianda apresenta uma vida independente”
(fl. 909), além de possuir “secretária do lar” para auxiliá-la em determinadas tarefas domésticas, de modo que se encontra possibilitada de realizar atividades diárias, sendo prescindível a providência requerida.

Quanto ao pensionamento mensal, fixado em um salário-mínimo, verifico que a apelante também não logrou êxito em comprovar a renda média mensal que recebia anteriormente ao acidente, alegada como sendo três salários-mínimos.

Afinal, como bem ressaltado pela sentença impugnada,
“[...]a despeito da oitiva de uma testemunha e um informante por ocasião da realização de AIJ, não é possível extrair dos depoimentos colhidos qual era a renda auferida pela autora no desempenho de seu labor como comerciante.”

No que se refere ao dano estético,
“para que ele se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações”
. (Apelação n. 024.14.013610-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, órgão julgador; Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 02/02/2016, data da publicação no Diário: 12/02/2016).

No caso dos autos, o
expert
constatou “
a presença de cicatriz extensa, acometendo cerca de 2/3 da coluna dorsal da pericianda, de bordas irregulares, com alteração do relevo (elevações e depressões)”,
de modo a apontar que a apelante ficou com sequelas permanentes e visíveis.

Segundo a jurisprudência pátria,
“a existência do dano estético encontra-se comprovada por meio de laudo pericial detalhado e fotografias que evidenciam cicatrizes permanentes na perna da autora, que alteram negativamente sua aparência, configurando lesão à integridade física protegida pelo ordenamento jurídico. O valor da indenização por dano estético deve ser fixado considerando a extensão e gravidade da lesão, devendo ser proporcional ao impacto sofrido, nos termos do art. 944 do Código Civil (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.219064-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 17/07/2025).

Tendo em vista tratar-se de
“dano estético leve levando-se em consideração a literatura, devido à presença de cicatriz em região da coluna dorsal”
(laudo pericial de fls. 897/930), entendo proporcional e razoável a manutenção da indenização por danos estéticos no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), inexistindo razão para majorar o valor fixado.

Quanto ao valor dos danos morais, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

No que diz respeito aos danos morais, anoto que em casos assemelhados tenho estipulado quantia abaixo dos valores fixados pelo juízo (R$40.000,00), mas como o apelo da Nobre Seguradora
do Brasil S/A
não foi conhecido, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus mantenho a sentença tal como lançada, no pormenor.

Diante do exposto, (a)
não conheço
do recurso de Nobre Seguradora do Brasil S.A, posto de deserto, majorando a verba sucumbencial devida por ela para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação e; (b)
conheço
do recurso de Ana Silva dos Santos

e a ele
nego provimento,
a fim de manter os termos da sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).